Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-48.2018.8.14.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-48.2018.8.14.0056

APELANTE: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. PROVA ESCRITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação monitória e condenou o autor no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito;

2. Em se tratando de ação monitória, o prazo prescricional é quinquenal. In casu, a referida ação foi proposta dentro do prazo legal;

3.É cabível o ajuizamento de ação monitória com base em notas fiscais;

3. Nos termos do art. 373, inc. I do CPC , o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em exame, a autora não trouxe aos autos documentos suficientes a embasar a ação monitória para fins de reconhecer o pleito;

4. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil;

5-Recurso de apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de apelação interposto por M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face da

sentença (Id. 13640057 - Pág. 10), prolatada pelo Juízo de Direito da vara única da comarca de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA que julgou improcedente a ação monitória e condenou o autor no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Nas razões recursais (Id. 13640058-Pág.1-7), narra que foi proposta a ação monitória objetivando o crédito no valor de R$25.489,01 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavos) relativo a notas fiscais e notas de empenho relativos ao fornecimento de produtos descritos na exordial.

Assevera que devidamente citado apresentou embargos monitórios alegando que os documentos anexados à Monitória não comprovam a entrega dos produtos relativos ao crédito pretendido. Todavia, diz que o magistrado julgou antecipadamente a lide, entendendo pela improcedência do pedido monitório.

Em síntese, defende a prestabilidade das notas fiscais apresentadas e o recebimento das mercadorias diante do silêncio do Ente Municipal.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença, e por conseguinte, julgar procedente a ação monitória.

O Município de São Sebastião de Boa Vista apresenta contrarrazões alegando a prejudicial de decadência e a preliminar de não cabimento da ação monitória.No mérito contrapõe-se aos argumentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 13640062).

Certificado a tempestividade da apelação e contrarrazões (Id. 13640064).

Autos distribuídos, à Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT que determinou a redistribuição do feito por entender que a matéria, afeta nos autos, é de competência das Turmas de Direito Público (Id. 13680187 - Pág. 2).

Redistribuído os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 13862706 - Pág. 1).

Nesta instância, o representante abstém-se se de manifestar no feito por ausência de interesse público (Id. 14087425).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

PREJUDICIAL DE MÉRITO- PRESCRIÇÃO

O apelado alega que a ação monitória foi proposta, em 2018, cujo objeto é o pagamento do suposto crédito datado do ano de 2013. Que pelo decurso do tempo resta prescrito o pleito autoral.

A prejudicial arguida não merece guarida. Explico.

De acordo com os autos, a ação monitória foi proposta em 22/02/2018 (Id. 13640042 - Pág. 1), visando o pagamento das notas fiscais acostadas nos Ids. 13640049 – Pg. 10-13 e 13640049 - Pág.1- 6, as quais
são todas datadas do ano de 2015
e, segundo reportado na exordial, referem-se a entrega de materiais à apelada, do qual saiu vencedora do pregão eletrônico nº.
1303001
/
2014.

Vê-se que, o fato que originou a emissão das notas fiscais
é do ano de 2014
e não do ano de 2013, como alega o recorrido. Tal alegação é corroborada no Diário Oficial da União nº. 237, de
8/12/2014
, onde lê-se que a apelante e a empresa Digeman Distribuidora Geral de Medicamentos de Ananindeua Ltda foram vencedoras do pregão eletrônico nº.1303001/2014 (Id. 13640046 - Pág. 9).

Logo, considerando o marco inicial, o ano de 2014,
e
o ano de 2018, data da propositura da ação, resta inconteste que a pretensão deduzida na exordial não está fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art.1º do Decreto 20.910/32.

Pelas razões acima
,
rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal arguida.

PRELIMINAR- NÃO CABIMENTO DA AÇAO MONITÓRIA

Nas contrarrazões foi suscitado ainda, a presente preliminar, a qual a analisar.

A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 9.079, de 14/07/1995, como forma de acelerar o caminho para a formação do título executivo, para credores que dispõem de documentação que não se reveste das características daquele.

“Art. 1102a A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

O Código de Processo Civil, no art.700, dispõe sobre a referida ação:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

E, discorrendo sobre a matéria, o processualista Elpídio Donizetti diz que:

“O direito brasileiro adotou apenas o procedimento monitório documental. Assim, entre nós, a ação monitória é definida como procedimento especial de jurisdição contenciosa, que tem por finalidade a formação de título executivo judicial a favor de quem tiver prova escrita, na qual conste obrigação de pagar soma em dinheiro, entregar coisa fungível ou determinado bem móvel” (in Curso Prático de Direito Processual Civil, Editora Lumen Juris, ano 2008, pg.978.)

Ainda sobre o tema, Carreira Alvim ensina que:

“enquanto o processo de conhecimento puro consiste em estabelecer, originária e especificamente, o contraditório sobre a pretensão do autor, o procedimento injuncional consiste em abreviar o caminho para a execução, deixando o devedor a iniciativa do eventual contraditório, pela oposição de embargos” (Ação monitória, cit.,1996,p.33.)

Das transcrições acima, resta inafastável a possibilidade de propor ação monitória para cobrança de crédito lastreada em prova documental, objetivando a formação de título executivo judicial.

No caso em apreço, o autor juntou:
a)
Edital de Pregão Presencial 1303001/2014 (id. 13640043);
b)
Proposta à comissão permanente de licitação da relação de
medicamentos

de uso comum, de medicamentos farmácia básica
,
de medicamentos sujeitos a controle especial com a respectiva marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total
contendo ainda o prazo e local de entrega, prazo de validade dos produtos e dados para pagamentos (id. 13640046 pág2-8);
c)
Diário Oficial da União datado de 8/12/2014 do resultado do pregão presencial (id. 13640046 – Pág.9),

ordem de compra nº. 101- Fundo Municipal de Saúde e Anexo I – Pregão Presencial nº. 1303001/2014 (Id.13640046 - Pág. 11, 13640047 - Pág. 1-3), ordem de compra nº. 102- Fundo Municipal de Saúde e Anexo I- Pregão Presencial nº. 1303001/2014 (Id. 13640047 - Pág. 1-5); ordem de compra nº. 103- Fundo Municipal de Saúde e Anexo I- Pregão Presencial nº. 1303001/2014 (Id.13640047 - Pág. 6-7), ordem de compra nº. 0097- Fundo Municipal de Saúde e Anexo I- Pregão Presencial nº. 1303001/2014 (Id.13640048 - Pág. 1-3), ordem de compra nº. 0092- Fundo Municipal de Saúde e Anexo I- Pregão Presencial nº. 1303001/2014 (Id.13640048 - Pág. 4-6), ordem de compra nº. 0093- Fundo Municipal de Saúde e Anexo I- Pregão Presencial nº. 1303001/2014 (Id.13640048 - Pág. 7-9); Notas Fiscais (Ids. 13640048 – Pág.10-13, 13640049- Pág.1-6), respectivos canhotos (id. 13640049- Pg.7), planilha de débito (id. 13640049- Pg.8).

Entendo que a documentação juntada, nos autos servem para o ajuizamento da ação monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita que se consubstancia em notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, assinados pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(TJ-MG - AC: 10000210396958001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL
. NOTA FISCAL.

CABIMENTO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) destaquei

Ultrapassa a prejudicial de prescrição e a preliminar de descabimento da ação monitória, conheço

do recurso porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de apelação interposto por M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face da

sentença (Id. 13640057 - Pág. 10), prolatada pelo Juízo de Direito da vara única da comarca de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA que julgou improcedente a ação monitória e condenou o autor no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Segundo as razões dispostas na inicial, a empresa autora alega que após regular processo licitatório, na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, saiu vencedora do certame; tendo fornecido ao apelado todos os medicamentos e materiais hospitalares especificados no resultado de julgamento do pregão presencial nº.1303001/2014, todavia não houve a devida contraprestação pelo réu.

Conforme preconiza o art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Em sendo possível o ajuizamento da ação monitória em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o cerne da questão é verificar se as provas produzidas e carreadas, nos autos são capazes de comprovar o direito vindicado pelo apelante, isto é, o pagamento da dívida atualizada no valor de R$25.489,01 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavos).

Dentre os documentos acostados, têm-se as
ordens de compra
, confeccionadas pelo Fundo Municipal de Saúde, de nº.101, nº. 102, nº. 103, nº. 0097, nº. 0092 e a de nº. 0093,
emitidas no mês de abril do ano de 2015
, nos quais observo que a soma correspondente a cada ordem emitida, não corresponde a nenhuma das
notas fiscais
de nºs:
000.074.414
(13640048 - Pág. 10),
000.074.448
(Id.13640048-Pág. 11-12),
000.074.450
(Id.13640048-Pág. 13),
000.074.452
(Id.13640049 - Pág. 1-2),
000.075.139
(Id. 13640049 - Pág.3),
000.075.140
(Id. 13640049 - Pág.4),
000.075.142
(Id. 13640049 - Pág.5),
000.075.146
(Id. 13640049 - Pág.6), emitidas
em abril de 2015.

De mais a mais, além dos valores das ordens de compra não coincidirem com os valores constantes nas notas fiscais acostadas, no processado, observo que a autora/apelante não juntou o
recibo e relatório de recebimento dos produtos, conforme previsto no subitem 13.1 do Edital
, que ora reproduzo (Id.13640044 - Pág. 1):

“13.1. O
pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos mesmos
, de acordo com o quantitativo entregue no período,
mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e relatório de recebimento dos produtos.

Logo, para o efetivo pagamento da despesa proveniente do fornecimento dos produtos a empresa/apelante deveria comprovar além das notas fiscais, a ordem de compra, o recibo e relatório de recebimento dos produtos, o que não restou comprovado.

Acrescento que, os canhotos das notas fiscais, alhures mencionadas, (Id. nº. 13640049 - Pág. 7) não substituem o
recibo
previsto, no item 13.1 do Edital, em comento, diante da ausência de previsão nesse sentido e também em razão das assinaturas neles constantes (
Antônio e Ralf
) não assegurar que são os responsáveis pelo recebimento dos produtos junto à Secretária do Município de São Sebastião da Boa Vista.

E,
na hipótese

de cogitar
que, os Senhores Antônio e Ralf seriam os responsáveis pelo recebimento da mercadoria entregue pela empresa MEDLOG conforme carimbo aposto nos canhotos, a apelante deveria ter comprovado a
emissão do relatório de recebimento dos produtos, conforme previsto no item 13.1 do Edital
(lei entre as partes), o que
in casu
não ocorreu.

Destarte, pelos fatos, provas e teses arguidas pelas partes litigantes, a autora não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito conforme prevê o inciso I do art.373 do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA AUTORA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
Ação de cobrança do preço de prestação de serviços de consultoria. Contrato interrompido pelo encerramento das atividades da contratante. A hipótese discutida nos autos foi contemplada no contrato por meio da cláusula 9.4 (fl. 26). A interpretação da cláusula destacada não deixa espaço para dúvidas sobre a seguinte conclusão: ocorrendo a rescisão antecipada do contrato, o pagamento se daria de acordo com as horas efetivamente trabalhadas. Corroborando essa conclusão, conforme salientado na r. sentença, o parágrafo único do mesmo artigo, dispôs sobre devolução de valores, caso no momento da rescisão, os pagamentos já efetuados tivessem superado as horas de serviço efetivamente prestados. E sob essa perspectiva, cabia à autora da ação monitória (embargada) demonstrar por prova escrita a prestação do serviço e o direito ao recebimento do crédito superior às 7 parcelas de R$ 18.000,00 já pagas no decorrer da relação contratual. Incidia o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ausência de planilha consistente sobre a efetiva prestação de serviços. E, a partir do entendimento de que o pagamento estava atrelado à comprovação da prestação de serviço, rejeita-se também o pedido de pagamento de R$ 54.000,00 relativos ao período de outubro a dezembro de 2016 - quando houve a notificação da rescisão contratual. Embargos à ação monitória procedentes.
Ação monitória improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10204074020198260100 SP 1020407-40.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 04/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
destaquei

CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Consoante preleciona o art. 1.102-A do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. II - Inexistindo prova escrita acerca da existência da obrigação da ré, a ação monitória deve ser julgada improcedente, mormente porque descumprido o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 333 do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 20110110007375 DF 0000330-42.2011.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2013 . Pág.: 149)

Logo, não restando comprovado o direito alegado na ação monitória deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito.

Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/07/2023